Tribunal: TCU
Processo: 030.917/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/SP - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 74/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 11914/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: (...) "e dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região - Espírito Santo." Leia-se: (...) "e dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ." 1. Processo TC- Processo 030.917/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jurema Lima (XXX.559.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.